Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual da ameaça, por parte do apelante, imperioso reconhecer que o réu procedeu à figura descritiva no artigo 147 do Código Penal – CP, perpetrando ameaças, tendo em vista que demonstra-se o delito pelas provas orais coligidas nos autos.

3. Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que trata-se de crime cometido com grave ameaça à pessoa, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.